Tribunal: CARF
Processo: 10715.724477/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142 do CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL. DL 37/66, ART. 95. A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. AGENTE DE CARGA. MERCADORIA PROVENIENTE DO EXTERIOR POR VIA AÉREA. SISCOMEX-MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.724477/2013-12
ACÓRDÃO
3001-003.039 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A validade do
lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142 do CTN c/c
art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES
ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL. DL 37/66, ART. 95. A responsabilidade
por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no
37/66.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que
não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à
exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase
recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. AGENTE DE
CARGA. MERCADORIA PROVENIENTE DO EXTERIOR POR VIA AÉREA.
SISCOMEX-MANTRA.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.039 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724477/2013-12
2
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no
sistema Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir
as informações no sistema informatizado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva do recorrente. Vencidos os conselheiros Larissa Cássia Favaro Boldrin e
Wilson Antônio de Souza Corrêa que negavam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.037, de 22 de
novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10715.728748/2013-09, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Francisca Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
referente à exigência de multa a prevista no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-lei n° 37, de
18/11/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.039 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724477/2013-12
3
O autuado deixou de prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo
artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 102/1994.

Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
alegando, em síntese: ausência de responsabilidade do agente de cargas, nulidade do auto de
infração, denúncia espontânea.
É o relatório

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e análise da preliminar, ressalvada a preliminar de
ilegitimidade passiva do recorrente, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso
no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte
onde se identifica a inovação dos argumentos de defesa que não caracterizam
matérias de ordem pública, alcançada pela preclusão consumativa.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário:
Preliminarmente: nulidade do auto de infração por deficiência na exposição dos
fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo legal violado e sobretudo no que
tange à sujeição passiva da recorrente.
Mérito: i) ausência de responsabilidade da recorrente de prestar informações no
Sicomex-MANTRA, nos termos do art. 8o, § 3o, IN RFB n. 102/94; e (ii) denúncia
espontânea, a teor do disposto no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei no 37/66.
Os quais passo a analisar separadamente.

Preliminarmente
Inexistência de nulidade do auto de infração
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.039 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724477/2013-12
4
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática. O Auto de Infração contém a descrição pormenorizada dos fatos
imputados aos sujeitos passivos, indica os dispositivos legais que ampararam o
lançamento e expõe os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela
efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que ensejaram a sua lavratura.
Com efeito, os contribuintes devem apresentar defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma detalhadamente descritos, de forma clara e
precisa, estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à
defesa. Corrobora tal fato que as recorrentes apresentaram impugnação e recurso
com alegações de mérito, o que demonstra que houve pleno conhecimento dos
fatos e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças
impugnatória e recursal.
Não se vislumbra, portanto, qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de
nulidade do lançamento consignadas nos citados dispositivos que regem a
matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, bem como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235 /1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação
explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não
ofende o princípio da Motivação.
Ademais, cumpre esclarecer que as autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária e aduaneira vigente no País, restringindo-se a
instância de julgamento ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos
agentes do fisco. Por ser o lançamento um procedimento vinculado e obrigatório,
de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, o Fisco não pode abrir mão
de aplicar a penalidade devida.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade, pois o Auto de Infração foi lavrado
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, de modo que constitui instrumento legal e hábil à
exigência do crédito tributário.

Denúncia Espontânea
Em relação a alegação da denúncia espontânea em fase recursal, tem-se que
ocorreu a preclusão consumativa.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.039 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724477/2013-12
5
É na impugnação que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa. Salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se admite
a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos em
julgamento de primeira instância, devendo ser reconhecida a preclusão
consumativa.
Nessa linha é o entendimento do CARF:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 11/07/2007 a
08/08/2007
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. As regras do processo administrativo fiscal não permitem que
matérias que não tenham sido expressamente contestadas em sede de
impugnação, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase
recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa. ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS Período de apuração: 11/07/2007 a 08/08/2007 PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO. A
partir da vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente convertida
na Lei no 10.833, de 2003, a prestação de informação sobre os dados de embarque
fora do prazo encontra-se tipificada na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966. (CARF 10715004218201011 3401-011.360, Relator: Não
informado, Data de Julgamento: 24/11/2022, Data de Publicação: 09/01/2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
21/05/2014 ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
ANÁLISE
DOS
FUNDAMENTOS
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Não constatada a existência
de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos
de prova utilizados pelo contribuinte em sua Impugnação e capazes de
tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a alegação de
cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira
instância. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. É na
impugnação que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa. Salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se
admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não
debatidos em julgamento de primeira instância, devendo ser reconhecida a
preclusão
consumativa.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Data
do
fato
gerador:
21/05/2014
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA. A
autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do
Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela
administração tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação
da Súmula CARF no 2. PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE
INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.039 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724477/2013-12
6
INAPLICABILIDADE. A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação
da Súmula CARF no 126. ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do Fato
Gerador: 27/06/2014 PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO
DECRETO-LEI No 37/66. A inobservância da obrigação acessória de
prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de
embarque da carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que
lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

(CARF 11128720999201743 3401-009.135, Relator: LUIS FELIPE DE BARROS
RECHE, Data de Julgamento: 27/05/2021, Data de Publicação: 28/07/2021)
Ademais, tal questão encontra-se pacificada no âmbito deste CARF, no sentido de
sua não aplicação às penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita
Federal, consoante Súmula CARF no 126, de teor vinculante, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010. (Vinculante , conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Portanto, por se tratar de decisão reiterada e uniforme do CARF, consubstanciada
em súmula, o seu teor é de observância obrigatória no presente julgado, nos
termos do art. 72 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento
Interno do CARF (RICARF).
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Atipicidade da Infração
No caso em análise, a conduta objeto da autuação foi precisamente delineada,
tendo a autoridade fiscal vinculado, com suficientes fundamentos fáticos e
jurídicos, a conduta infracional, consistente na prestação extemporânea de
informações sobre veículo e cargas transportadas, à hipótese normativa prevista
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Nesse sentido dispõe o art. 31, II, “b”, da Instrução Normativa SRF no 28/1994:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.039 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724477/2013-12
7
Art.
31.
O
despacho
será́
cancelado:
[...]
II - pela fiscalização aduaneira: (Redação dada pela IN 510, de 2005)
[...]
b) a pedido formal do exportador, quando constatado erro involuntário, em registro
efetuado, no Sistema, não passível de correção na forma dos arts. 24 e 28, ou ainda,
quando ocorrer desistência do embarque, acompanhado da pertinente comprovação
documental.
§ 1o Em qualquer das hipóteses previstas no inciso II deste artigo, deverá ser
registrado, no Sistema, o motivo do cancelamento.
Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento da informação
legalmente exigida, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a- porta, ou ao
agente de carga;
Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou a retificação devem
ser providenciadas dentro do prazo fixado para prestar a informação. Caso
contrário, estará́ caracterizado o descumprimento dessa obrigação.
Ressalta-se ainda que, para a formalização do lançamento em debate, não é
necessário investigar a intenção do agente, nem o resultado da conduta ou a
eventual participação de terceiros. Tratando-se de infração à legislação aduaneira,
tem-se como regra a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 136 do CTN e
art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966.
Além do mais neste caso aplica-se a Súmula Vinculante no. 187 deste Tribunal,
que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Quanto à ilegitimidade passiva, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
O presente voto vencedor trata da ilegitimidade passiva do recorrente.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.039 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724477/2013-12
8
O auto de infração trata da aplicação de multa pela prestação de informações fora
do prazo no sistema MANTRA sobre a desconsolidação de carga.
A IN SRF no 102/1994, que trata dos procedimentos de controle aduaneiro de
carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território
aduaneiro, assim estabelecia em seus artigos 4o, 5o e 8o (texto vigente à época
dos fatos):
“Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I – [.......]
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I – [.......].
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.”
Apesar do disposto na norma legal, na época dos fatos não havia funcionalidade
no sistema MANTRA para que o agente de carga prestasse informação de forma
exclusiva. Esse problema sistêmico ainda persiste, tanto que a alteração
promovida pela IN RFB no 1.479/2014 esclareceu que enquanto tal função não
fosse implementada, a responsabilidade é do transportador, único com acesso ao
sistema para prestar a referida informação:
“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.”
A partir dessa alteração no texto legal a responsabilidade pela informação da
desconsolidação de carga no sistema MANTRA passou a ser exclusiva do
transportador.
Em outras oportunidades já me manifestei pela ausência de responsabilidade
tributária dos agentes de carga na desconsolidação da carga aérea, conforme se
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.039 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724477/2013-12
9
verifica da ementa do acórdão no 3001-002.392 – 3a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária, de relatoria da conselheira Laura Baptista Borges, com a
qual concordei:
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
MULTA ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF
126.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.”
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO
SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. AGENTE DE CARGA. MERCADORIA
PROVENIENTE DO EXTERIOR POR VIA AÉREA. SISCOMEX-MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema
Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema
informatizado.
Assim, entendo pela impossibilidade de responsabilizar da autuada pela multa em
questão, pois esta não teria, de forma isolada, meios de prestar a informação da
desconsolidação no sistema MANTRA, sendo tal responsabilidade atribuída ao
transportador.
Assim, entendo que a presente autuação ser anulada por vício material.
Diante do exposto, voto por CONHECER o recurso, porém NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva do recorrente.
Assinado Digitalmente
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.039 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.724477/2013-12
10
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 160
DF CARF MF
Original